Tribunal: TJSP
Processo: 2294649-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Duplo Feminicídio Tentado e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 121, § 2o, inciso I, IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso I e § 7o, III, cc. art. 14, II, todos do Código Penal (vítimas Solange e Valéria); e no Artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP).
Paciente pronunciado nos termos da denúncia, sendo-lhe negado o recurso em liberdade –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Duplo Feminicídio Tentado e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 121, § 2o, inciso I, IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso I e § 7o, III, cc. art. 14, II, todos do Código Penal (vítimas Solange e Valéria); e no Artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP).
Paciente pronunciado nos termos da denúncia, sendo-lhe negado o recurso em liberdade – Foragido - Insurgência contra indeferimento pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, além de ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – INADMISSIBILIDADE - A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Ordem denegada.